Tribunal: STF
Processo: Rp 1536
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM ABSTRATO, DE LEI
OU ATO NORMATIVO, POR MEIO DE AÇÃO DIRETA, EM FACE DE CONSTITUIÇÃO
JA REVOGADA. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA, TORNANDO-SE
INSUBSISTENTE A CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.